Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-77.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. REGIME MÍNIMO DE CONVIVÊNCIA . PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONCORDÂNCIA DAS PARTES.
1. Configurado o erro material no dispositivo da sentença ao determinar que a genitora seja condenada ao pagamento dos alimentos devidos ao filho menor, ao invés do réu/genitor, a sentença deve ser alterada para corrigi-lo.
2. Em primazia ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227, da CF, e no art. 3°, do ECA, o regime de convivência do genitor com seu filho deve ser fixado nos termos requeridos pela genitora, mormente diante da concordância expressa do genitor e da manifestação positiva do Ministério Público.
3. Deu-se provimento ao recurso.